Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-47.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800273-47.2020.8.14.0076

APELANTE: GLORIA SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) – VALOR EXCESSIVAMENTE DIMINUTO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do valor estabelecido ser excessivamente diminuto.

2 – Resta incontroverso nos autos a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação em danos materiais e morais, impondo-se o exame apenas do recurso de apelação da parte autora, cujo objeto se restringe ao exame da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira apelada foi condenada em danos morais na origem, em razão da realização de descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, relativos a tarifas bancárias, cuja regularidade não teria conseguido comprovar nos autos.

4 – A compensação do dano moral não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, deve ser constituída por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

5 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 1.000,00 (um mil reais), de fato, se revela excessivamente modico, mormente os parâmetros balizadores consagrados neste Egrégia Corte.

6 – Outrossim, embora
o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, revele-se excessivamente diminuto, incabível a pretensão de aumento para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), como pretende
a autora/apelante.

7 – Outrossim, em observância os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, entendo que o
quantum
indenizatório na hipótese, deve ser majorado para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais), conforme defendido pela Douta Procuradoria de Justiça, por se demonstrar mais adequado a compensação da lesão moral experimentada na hipótese.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Parcialmente

Provido
,
na esteira do Parecer da Douta
Procuradoria de Justiça,
para reformar em parte a sentença vergastado, majorando o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800273-47.2020.8.14.0076

APELANTE:

GLORIA SILVA SANTANA MAIA

APELADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:

ACARÁ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
GLORIA SILVA SANTANA MAIA
, inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
11086127
), narrou a autora
que constatou através de extratos bancários, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a tarifas bancárias, no valor mensal de R$ 16,88 (dezesseis reais e oitenta e oito centavos), realizados pelo banco requerido.

Afirmou que sua conta corrente com tarifas zero, nos termos autorizado e previsto pelo Banco Central, foi alterada e passou a sofrer descontos de tarifas bancárias, sem que para tanto houvesse qualquer autorização de sua parte.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a ilegalidade dos descontos, com a restituição dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
11086129, foi concedida a gratuidade de justiça a autora.

Em contestação (ID. 11086143), arguiu a requerida, em suma, a ausência de comprovação dos fatos alegados; a ausência de pretensão resistida; a regularidade dos descontos; a inexistência de danos morais e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, pugnando assim pela improcedência da inicial.

Juntou o requerido, documentos para subsidiar suas alegações de defesa.

A parte autora apresentou replica a contestação (ID. 11086148).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
11086156
), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito; condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados, condenar ainda ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem assim
ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a instituição financeira, embargos de declaração (ID.
11086159), que, por sua vez, forma rejeitados pelo juízo primevo (ID. 11086162).

Por sua vez, a autora GLORIA SILVA SANTANA MAIA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
11086165
).

Alega, em síntese, que o importe fixado à título de danos morais seria excessivamente diminuto, e inferior aos valores estabelecidos como parâmetros pela jurisprudência para efeito de reparação para as lesões extrapatrimoniais como a ocorrido no caso em tela.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença de piso, seja o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, majorado para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões (ID.
110861720), argui, em suma, que inexistiria fundamento para a pretendida majoração da indenização fixada na origem, pleiteando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
13517919
), a Douta Procuradoria de Justiça, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso da autora (ID.
13567306
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do valor estabelecido ser excessivamente diminuto.

Consta das razões deduzidas pela
que o importe indenizatório fixado à título de danos morais seria excessivamente diminuto, e inferior aos valores estabelecidos como parâmetros pela jurisprudência para efeito de reparação para as lesões extrapatrimoniais como a ocorrido no caso em tela.

Da Inexistência do Negócio Jurídico e dos Danos Morais

Inicialmente, insta esclarecer, que a instituição financeira apelada não interpôs recurso de apelação contra a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição dos valores descontados e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, resta incontroverso nos autos a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação em danos materiais e morais, impondo-se o exame apenas do recurso de apelação da parte autora, cujo objeto se restringe ao exame da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Do Quantum Indenizatório

In casu
, verifica-se que a instituição financeira apelada foi condenada em danos morais na origem, em razão da realização de descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, relativos a tarifas bancárias, cuja regularidade não teria conseguido comprovar nos autos.

Assim,
além da conduta configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de serviço, é certo que a efetuação indevida de descontos em nome do autor, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, a autora
não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas.

Nesse contexto,
é sabido que a compensação do dano moral não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, deve ser constituída por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 1.000,00 (um mil reais), de fato, se revela excessivamente modico, mormente os parâmetros balizadores consagrados neste Egrégia Corte.

Ora, em caso similares, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado como montante mínimo para efeito de reparação da lesão extrapatrimonial, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AC 11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-2022, Publicado em 17-10-2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe;
2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifei).

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00085194020188140107, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (Grifei).

Assim, considerando que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, revela excessivamente diminuto, impõe-se a sua majoração, sendo incabível, entretanto, a pretensão de aumento para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), como pretende
a autora/apelante.

Outrossim, em observância os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, entendo que o
quantum
indenizatório na hipótese, deve ser majorado para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais), conforme defendido pela Douta Procuradoria de Justiça, por se demonstrar mais adequado a compensação da lesão moral experimentada na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Douta
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença vergastado, majorando o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023